Tribunal: TJBA
Processo: 8017991-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017991-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE MARCÍLIO XAVIER ANDRADE

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA registrado(a) civilmente como ARTUR WATSON SILVEIRA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO LIMINAR DO PEDIDO (ART.332 DO CPC/2015). SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO PELO IDEC. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ. TEMPESTIVIDADE DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8017991-68.2019.8.05.0001 tendo como apelante, ESPÓLIO DE MARCÍLIO XAVIER ANDRADE, e apelado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA